Tribunal: TJSP
Processo: 2270494-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Art. 2o, caput, do Decreto-lei no 911/69, com as alterações trazidas pela Lei no 13.043/14, c/c art. 6o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor – Direito à prestação de contas limitado à efetiva alienação do veículo pela instituição financeira, bem como à apuração de eventual saldo devedor ou credor em favor do consumidor – Decisão

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Art. 2o, caput, do Decreto-lei no 911/69, com as alterações trazidas pela Lei no 13.043/14, c/c art. 6o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor – Direito à prestação de contas limitado à efetiva alienação do veículo pela instituição financeira, bem como à apuração de eventual saldo devedor ou credor em favor do consumidor – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.